Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-98.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704038-98.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSEANY CAVALCANTE DE ANDRADE PINHEIRO EMBARGADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROSEANY CAVALCANTE DE ANDRADE PINHEIRO, contra acórdão de ID – 34778537. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35139219. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2022 14:42:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador